Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020715-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO PAES DE ARRUDA NUNES - CPF: 000.584.771-01 (EMBARGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRUDA NUNES - CPF: 010.016.721-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ARRUDA NUNES - CPF: 010.016.721-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

do acórdão que proveu, em parte, o recurso e, em reexame, ratificou a sentença nos seus demais termos (Id. 102135986).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, visto que “
a justificativa para não se reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso foram os precedentes do Tribunal no mesmo sentido, restringindo-se o d. relator a dizer que o ente estatal era parte legítima conforme precedentes da Câmara sem, contudo, corresponder o caso concreto aos julgados citados
”.

Assevera que, “
a interpretação dada por esta Corte Estadual, ao não reconhecer a autonomia jurídica da autarquia previdenciária MTPREV
(
Mato Grosso Previdência
)
, além de confundir os institutos da autonomia judiciária e da unicidade da advocacia pública, viola a prerrogativa da Administração de promover a descentralização de suas atividades administrativas, garantida pelo inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal
”.

Afiança que “
evidente a omissão do presente acórdão, eis que não houve a interpretação sistemática da legislação de regência, mas sim a análise isolada artigo 51 da LC no 560/2014, ignorando o que dispõe o art. 1a da mesma Lei Complementar Estadual, o Código Civil, em seu artigo 41, inciso IV, o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Ricardo Paes de Arruda Nunes (Id. 110377988), com pedido de fixação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— PENSÃO POR MORTE — FILHO INVÁLIDO — ARTIGOS 7o, I, E 11, III,
A,
D
A LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1982, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO
— INVALIDEZ — CONSTATAÇÃO.

RECEBIMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL ATÉ A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA GENITORA — NECESSIDADE.

CORREÇÃO MONETÁRIA
— TERMO INICIAL — DATA EM QUE AS PARCELAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS.

JUROS MORATÓRIOS — INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devida pensão ao filho inválido, a teor dos artigos 7o, I, e 11, III,
a
, d
a Lei do Estado de Mato Grosso no 4.491, de 9 de setembro de 1982, vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

Por outro lado, o filho faz jus ao recebimento de cinquenta por cento (50%) da pensão até a cessação do benefício percebido por sua genitora. Após essa data, é devido o recebimento do montante integral.

O termo inicial da correção monetária é a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Quanto ao cálculo dos juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Id. 102135987).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o Estado de Mato Grosso é parte legítima a figurar no polo passivo de pretensão de recebimento de benefício previdenciário consistente em pensão decorrente do falecimento de servidor, conforme registra o voto condutor:

[...]
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, a Câmara tem decidido que o Estado de Mato Grosso é parte legítima a figurar no polo passivo de pretensão de recebimento de pensão por morte de servidor (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1027848-09.2018.8.11.0041, partes
Estado de Mato Grosso
e Angelina Correa de Oliveira, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de outubro de 2010; apelação 1007026-53.2017.8.11.0002, partes
Estado de Mato Grosso
e Cleudete Francisca de Morais, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19 de maio de 2020; e apelação 83933/2014, partes
Estado de Mato Grosso
e Neide Alves de Souza, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de outubro de 2018). [...]. (Id. 102135988 – fls. 1/2).

Ademais, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm afastado a legitimidade passiva
ad causam
da Mato Grosso Previdência nas causas de natureza previdenciária, ainda que se trate de autarquia, nos termos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, que
dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

[...] Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1037201-10.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
14 de dezembro de 2021
).

[...] Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado: Inobstante a MTPREV seja considerada autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014 [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1008990-95.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
13 de dezembro de 2021
).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de fixação de multa, não se evidencia o caráter protelatório dos embargos que pudesse autorizar a imposição de sanção contra o embargante, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...] Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2o, do NCPC. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1867780/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

Por fim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos de declaração.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022